Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719729-08.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DOS ANJOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por TIAGO DOS ANJOS SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 75561722, que acolheu parcialmente a preliminar de inépcia da inicial e acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, ambas aventadas pelo réu em contestação, e resolveu, sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, objetivando a concessão de redução de sua carga horária para 50% (cinquenta por cento), sem qualquer compensação de horário e nenhuma redução em seus vencimentos, nos termos do artigo 61, incisos I, II e § 1o da Lei Complementar no 840/2011, do artigo 42 do Decreto no 34.023/2012 e do artigo 2o da Lei no 4.317/2009. Requereu, ainda, a condenação do réu à devolução de valores retroativos desde sua admissão. Para tanto, o autor alegou ocupar o cargo de técnico de enfermagem, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas, e que seu filho, de 12 anos de idade, foi diagnosticado no espectro autista (TEA). Afirmou ser responsável pelo acompanhamento terapêutico (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), reavaliações médicas e suporte escolar do filho, além dos cuidados diários, bem como que, apesar de solicitar administrativamente a redução da jornada, não obteve êxito. Tendo em vista que a ação judicial envolve interesse reflexo do menor impúbere P. G. D. A., incluído no espectro autista (TEA), com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 às 18:21:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora